Tribunal: STF
Processo: MS 40628
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito processual constitucional. Mandado de segurança. Impetração contra decisão monocrática de ministro do STJ. Incompetência do STF. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado por Marcos Vinicius Silva Pechinin contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que, no MS nº 31.836/SP, indeferiu liminarmente o pedido de desbloqueio de veículo objeto de apreensão judicial, no contexto da Operação Caffeine Break. O impetrante sustenta a existência de direito líquido e certo à liberação do bem, do qual alega ser legítimo proprietário. Requereu a concessão de liminar para desbloqueio imediato do veículo e, no mérito, a concessão definitiva da segurança.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o Supremo Tribunal Federal detém competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    III. Razões de decidir



    3. A Constituição, em seu art. 102, inc. I, al. “d”, estabelece taxativamente os atos sujeitos à jurisdição originária do STF em sede de mandado de segurança, restringindo-a a autoridades máximas da República, não incluindo Ministros de outros Tribunais Superiores.



    4. O enunciado nº 624 da Súmula do STF consolida entendimento de que o Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar mandado de segurança contra atos de outros tribunais.



    5. A Lei Complementar nº 35, de 1979 (Loman), em seu art. 21, inc. VI, atribui aos próprios tribunais a competência para processar e julgar mandados de segurança contra seus atos e os de seus membros.



    6. O art. 105, inc. I, al. “b”, da CRFB confirma a competência originária do STJ para julgar mandado de segurança contra ato de seus próprios Ministros.



    IV. Dispositivo



    7. Negativa de seguimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 102, inc. I, al. “d”, e 105, inc. I, al. “b”; LC nº 35, de 1979, art. 21, inc. VI; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 38.190-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marcos Vinicius Silva Pechinin contra decisão monocrática proferida por Ministro da 3ª Seção do Superior Tribunal da Justiça, que negou seguimento a anterior mandado de segurança.



    2. Segundo relata o impetrante, trata-se, na origem, “de bloqueio judicial de veículo decorrente de pedido de prisão temporária, busca e apreensão, bloqueio e sequestro de valores formulado nos autos da Justiça Federal nº 5002059- 98.2025.4.03.6103, instaurados no âmbito da operação da Polícia Federal denominada ‘Caffeine Break’, cujos desdobramentos também constam perante o Juízo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o nº 0014735-82.2025.8.26.0577”. Aduz que, “ao tentar realizar a transferência do veículo para seu nome, o requerente constatou a existência de restrição judicial ativa registrada no sistema RENAJUD, incidente sobre o referido bem“.



    3. Prossegue narrando que, “posteriormente, no curso do inquérito policial, o Magistrado Federal determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual. Todavia, ao solicitar o desbloqueio do veículo, o impetrante deparou-se com a instauração de conflito negativo de competência entre as Justiças Estadual e Federal, situação que culminou na remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para definição do juízo competente.”. Acrescenta que, “irresignada, a defesa interpôs mandado de segurança perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro Relator indeferiu liminarmente o pleito, fundamentando que Corte Superior carece de competência para processar e julgar atos do Tribunal de origem e de seus membros”.



    4. Em defesa de sua pretensão, alega ser legítimo proprietário do bem tratado nesta impetração. Aduz que os arts. 119 e 120 do CPP “são uníssonos em reconhecer que a restituição de coisas apreendidas será plenamente possível quando pertencerem ao lesado ou terceiro de boa-fé e não restarem dúvidas quanto ao direito do reclamante.”. Prossegue afirmando que “a jurisprudência tem admitido mandado de segurança em matéria criminal na hipótese de apreensão, em inquérito policial, de bens envolvidos em prática delituosa (Julgados do TACRIM -SP 26/206.)”.



    5. Requer a concessão da liminar “a fim de que seja imediatamente determinado o desbloqueio e a retirada de quaisquer restrições incidentes sobre o automóvel de propriedade do requerente.”



    6. Como tutela jurisdicional final, postula seja “concedida a segurança, confirmando-se a liminar, como medida de justiça, proporcionalidade e proteção ao direito líquido e certo do impetrante.”. Requer, ainda, seja concedida a gratuidade da justiça. 



    7. Com a petição inicial foram juntados documentos.



    8. Distribuídos, vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório. 



Análise



    9. Inicialmente, concedo à parte impetrante o benefício da gratuidade de justiça (arts. 98 e 99 do CPC).



    10. A Constituição da República, em seu art. 102, inc. I, al. “d”, estabelece o seguinte:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente: (...)



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” (grifos nossos).



    11.  A previsão constitucional é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB), não lhe competindo conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra atos de outros tribunais (enunciado nº 624 da Súmula deste STF).



    12. Sob outro prisma, a Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar nº 35, de 1979), em seu art. 21, inc. VI, assim dispõe:



    “Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente:



    (...)



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.” (grifos nossos).



    13. No ponto, destaco que a Constituição da República, em seu art. 105, inc. I, al. “b”, taxativamente dispõe competir ao STJ processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos do próprio Tribunal, como no caso. Corroborando com esse entendimento, anoto que a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à incompetência do STF para julgar mandado de segurança contra ato emanado de Tribunais Superiores, como o STJ. Exemplificativamente, cita-se o seguinte precedente:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO MANDAMENTAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO. ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL EXAUSTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Uma vez que o ato apontado como coator – decisão proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça – foi emanado de autoridade distinta daquelas previstas no rol taxativo da alínea “d” do inciso I do art. 102 da Carta Magna, não compete ao Supremo processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido”.



    (MS nº 38.190-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022; grifos acrescidos).



Dispositivo 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    15. Sem custas, em razão da concessão da gratuidade da justiça. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se os autos.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator